Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014141-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Procuração, Representação em Juízo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARSO ANDREI GOMES - CPF: 880.787.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (AGRAVANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (AGRAVADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SCHMIDEL & ASSOCIADOS ADVOCACIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – REPRESENTAÇÃO IRREGULAR – PRECLUSÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- NULIDADE NÃO DECRETADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se tratasse de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC/2015

In casu
, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, visto que a parte executada não comunicou nos autos a revogação dos poderes da procuração pois, considerando que os substabelecidos permaneceram praticando atos em seu nome, devem ser consideradas válidas

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1138899/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022